Tribunal: STF
Processo: ARE 1403806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 167, II e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, conheço do recurso eis que tempestivo e adequado.



    Compulsando os documentos acostados à exordial, verifico que o ingresso no programa de Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) se deu através de processo seletivo cujas regras foram estabelecidas pela UFRN (Conselho Gestor) que teve a incumbência de lançar editais, cuja validade dependeu da aprovação pela CAPES, responsável pelo repasse de valores para pagamento das bolsas de estudo vinculadas ao programa. O mestrando, por sua vez, desenvolveria seus estudos na instituição de ensino e perceberia a bolsa de acordo com valores repassados pelo CAPES.



    O programa de mestrado foi instituído pela Portaria do MEC nº 289/2011 (evento 1, portaria 9) que disciplinou o seguinte:



    Art. 1º Criar a Bolsa de Formação Continuada destinada a professores da Rede Pública da Educação Básica, regularmente matriculados em cursos de Mestrado Profissional ofertados pelas instituições de ensino superior, devidamente aprovados pela CAPES.



    § 1º As Bolsas de Formação Continuada serão implementadas no mês de março de cada ano e terão vigência máxima de 24 meses.



     (...)



    Art. 2º Os professores beneficiados com a Bolsa de Formação Continuada de que trata esta Portaria, assinarão com a CAPES Termo de Compromisso assegurando continuar atuando, por um período não inferior a cinco anos após a diplomação, como Professor da Rede Pública, desenvolvendo além das atividades docentes, outros trabalhos em temas de interesse público visando a melhoria da qualidade da Educação Básica nas escolas públicas a que estiverem vinculados.



    Parágrafo único. O não cumprimento pelo aluno-bolsista do compromisso de que trata este artigo implicará na devolução dos valores aplicados pela CAPES durante o período em que usufruiu da concessão da referida bolsa.



    Art. 3º A concessão da Bolsa de Formação Continuada tem como abrangência os alunos matriculados a partir de 2011 nos cursos de mestrado profissional em funcionamento no país."



    Pois bem. In casu, a recorrida comprova ter cursado o mestrado profissional por meio do programa supracitado, tendo sua turma iniciado em 03/2016 e se encerrado em 02/2018 (evento, 1, outros 6). Da mesma forma, informação técnica juntada pela recorrente informa que o programa previa o pagamento de 24 meses de bolsa de estudos, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a UFRN teria iniciado a turma em 03/2016, quando ainda não havia disponibilidade orçamentária, o que só veio a ocorrer em 12/2016, quando os pagamentos então se iniciaram (evento 1, outros 7).



    A controvérsia do presente caso consiste em verificar se há ou não o dever de pagamento de bolsas para o ano de 2016, regido pelo Edital nº 001/2015, que previa 834 vagas distribuídas entre as IES contidas no quadro de vagas do Anexo I do Edital. (evento 1, edital 8).



    O item 11.3. ainda previa que "Os resultados do Exame Nacional de Acesso terão validade apenas para ingresso no período letivo 2016.1." e finalizava destacando no item 13.15. que "Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação, sendo válido apenas para o Exame Nacional de Acesso, para ingresso no primeiro semestre letivo do ano de 2016, revogadas as disposições em contrário."



    Ou seja, a previsão editalícia era de seleção de candidatos para ingresso no programa a partir do 1º semestre de 2016.



    A princípio, o edital não tratou de pagamento de bolsas, embora consigne no item 1.5. que " Os recursos previstos para concessão de bolsas destinadas ao atendimento das vagas deferidas pelo Comitê Gestor do PROFLETRAS, no âmbito deste Edital, estão condicionados à disponibilidade orçamentária e financeira da CAPES/MEC, considerando o orçamento vigente." Em outras palavras, o edital deixa claro que a responsabilidade financeira pela implementação do programa é da própria Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação.



    Desse modo, considerando que os pagamentos administrativos se iniciaram em dezembro de 2016, (evento 1, outros 7), o pleito envolve o pagamento de nove bolsas, totalizando R$ 13.500,00 (R$1.500,00 por cada mês), relativas ao período de março a novembro desse mesmo ano.



    A recorrida cursou o Mestrado do PROFLETRAS na UERJ, tendo sido aprovada após a apresentação de sua dissertação em 2018.1 (evento 1, outros 6). O programa se iniciou em março de 2016, porém, a Ré impôs limitação de pagamento das bolsas, sem demonstrar adequadamente a escassez de verbas.



    Embora o edital preveja que o benefício em questão está sujeito à disponibilidade financeira e orçamentária do CAPES, a inexistência de previsão orçamentária não pode servir de escusa pelo não pagamento dos valores devidos. Ressalte-se que a limitação orçamentária não foi prevista na portaria que instituiu o programa em 2011 como condição resolutiva de implementação daquele.



    Destaca-se ainda que o início de programas, que envolvam gastos públicos, deve conter previsão em lei orçamentária anual (art. 167, I, da Constituição da República de 1988), de sorte que a publicação do edital, convocação dos aprovados e início das aulas gerou expectativa legítima de percepção de bolsa durante o curso de mestrado. Tal expectativa deve ser prestigiada ante princípio da confiança legítima que rege as relações entre Administração e administrados.



    A Administração Pública deve agir segundo parâmetros racionais, à luz dos princípios da eficiência e economicidade (art. 37, caput, da Constituição da República de 1988), motivo por que a abertura de concurso para concessão de bolsas, com subsequente admissão dos aprovados, não pode ser frustrada pela alegada inexistência de recursos orçamentários disponíveis, razão pela qual, a manutenção da sentença a quo por é medida que se impõe. Precedente da 6ª Turma Recursal - RECURSO CÍVEL Nº 5001797-05.2020.4.02.5117 de relatoria da Dra. Adriana Menezes de Rezende, julgado à unanimidade em 11 de novembro de 2020.



    Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO DA Ré e NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a sentença de origem. Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Condeno o(a) recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se as partes. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente